Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737756-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LENI GASPAR AGRAVADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LENI GASPAR, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de manutenção/reintegração de posse n° 0710274-13.2024.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “FORTEC CONSTRUTORA LTDA promoveu ação reintegração de posse em face de MARIA LENI GASPAR alegando ser proprietária do imóvel constituído pelo apartamento n. 204, da QS 05, rua 310, lote 4/6, bloco E, Ed. Victória, Areal, Taguatinga-DF, e que, mesmo notificada a desocupar o imóvel a ré se recusa a fazê-lo. Aduz que o imóvel fora objeto de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, o qual fora rescindido, ante o inadimplemento da ré, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, cuja sentença já transitou m julgou. Diz que requereu o cumprimento de sentença no referido Juízo, mas a inicial foi indeferida, e o processo foi extinto, por falta de interesse processual, porque a sua pretensão de reintegração de posse do imóvel objeto da contratação entre as partes não se encontra abarcada pelo título exequendo. Ao fim, requer em sede de tutela de urgência, a concessão de liminar de reintegração de posse do imóvel, nos seguintes termos, de acordo com a emenda de id 199919589: “Seja deferida a antecipação de tutela, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa e força policial, com fundamento nos arts. 300 C c/c art. 562 ambos do CPC, declinados a seguir: c) Prova da legitimidade ativa (art. 561, I do CPC): certidão de ônus, anexa, doc. 10; d) Prova da posse injusta (Art. 561, II, do CPC): prévia sentença judicial definitiva proferida em 22/5/2019, nos auto da ação de cobrança de no 0715063- 65.2018.8.07.0020– explicada no parágrafo sétimo desta inicial – que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do apartamento, objeto desta ação; e) Data do Esbulho (Art. 561, III, do CPC): Mesmo ciente que deveria desocupar o apartamento, por força da decisão judicial supra – item “c”, a requerida persiste, injustificadamente, na posse do imóvel; Além disso, em 21/2/2024, foi encaminhada a requerida, MARI LENI GASPAR, notificação com aviso de recebimento, (doc. 11) para o endereço do imóvel, com todos os esclarecimentos e o prazo necessário para a desocupação do apartamento de forma civilizada, com indicação dos motivos e o detalhamento da dívida relativa ao bem; f) Quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, (art. 300 do CPC). No particular, a requerida frui da residência sem nada pagar. O Aumento das dívidas de IPTU, e do próprio financiamento imobiliário se somadas alcançam o patamar de R$ 292.464,32, conforme detalhado, podendo o próprio imóvel ser expropriado por dívidas”; Decido. Na ação de reintegração de posse o autor deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, a perda da posse, na ação de reintegração. (artigo 561, CPC/2015). Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que a parte autora comprove os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC/2015. Na espécie, acham-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida pelo autor, porquanto comprovou ser o proprietário do imóvel em litígio, conforme certidão de matrícula acostada em id 197160727. Além disso, resta comprovada a posse indireta do bem, pois, vendeu o imóvel para a ré, entregando-lhe o bem, como demonstra o termo de entrega (id 197160710, pág.1), e, mais, foi operada a rescisão contratual, como comprova a sentença de id 197160722, assim, como a notificação da ré para desocupar o imóvel em 28/02/2024 (id 201799798), consectariamente, há probabilidade do direito do autor à reintegração da posse do imóvel. Demonstrada a posse ainda que indireta reputa-se cabível a concessão da liminar de reintegração, como já decidiu esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL). 3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte. 4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC). 5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1246832, 00026437620168070008, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.)” Ademais, os documentos exibidos pelo autor, em especial rescisão do contrato, por sentença (id 197160722), e a notificação da ré para desocupar o imóvel (em 28/02/2024 - id 201799798), demonstram suficientemente o esbulho possessório alegado na exordial. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para reintegrar a autora na posse (direta e indireta) do imóvel em litígio (apartamento n. 204, da QS 05, rua 310, lote 4/6, bloco E, Ed. Victória, Areal, Taguatinga-DF, Matrícula n. 242241, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, Id 197160727), razão por que determino a intimação da ré (e quaisquer outros ocupantes desse imóvel) para que promova(m) a desocupação voluntária no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado e autorizado. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Defiro desde logo horário especial e reforço policial, se necessário. (...)”. Irresignada, argui a agravante/requerida que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Sustenta, em síntese, que a Sentença que determinou a rescisão do contrato firmado pelas partes e inadimplido pela ora agravante transitou em julgado em 14 de setembro de 2018; devendo este ser considerado o momento em que a empresa agravada tomou ciência do suposto esbulho praticado pela agravante. Assim, defende que a reintegração de posse foi proposta pela empresa agravada 06 (seis) anos após o trânsito em julgado da ação que rescindiu o contrato e 05 (cinco) anos após a extinção do cumprimento de sentença para reintegração na posse, de modo que não “(...) há como se considerar preenchido o requisito da urgência (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. Decisão impugnada. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos de origem indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. Desse modo, presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à agravante/requerida, até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que a probabilidade do direito arguido não foi demonstrada de forma suficiente a ensejar o deferimento da liminar ora pleiteada. Nas ações possessórias, a medida liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória, de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Conforme os artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede de tutela liminar. No caso em análise, ainda que tenha se reconhecido o esbulho nos autos do cumprimento da sentença vinculada ao feito n° 2016.16.1.010623-4, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, nota-se que a parte requerida/agravante manteve a posse precária do respectivo imóvel após a extinção do respectivo feito. Nesse contexto, afere-se dos autos que a parte autora/agravada expediu notificação à ré, em 28/02/2024 (id 201799798), para que desocupasse o imóvel. Contudo, a agravante/requerida não entregou o bem no prazo devido. O interesse de agir diz respeito à utilidade do provimento jurisdicional, desse modo, a interposição de ação de reintegração de posse ajuizada pela autora/agravada atende aos requisitos da temporalidade para pleitear a tutela jurisdicional de menos de ano e dia caracterizando a posse nova. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: Demonstrada a posse da agravada, ainda que indireta reputa-se cabível a concessão da liminar de reintegração, como já decidiu esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL). 3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte. 4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC). 5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1246832, 00026437620168070008, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.)” PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. COMODATO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. ESBULHO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSE NOVA. ADEQUAÇÃO. LIMINAR. POSSE VELHA. POSSIBILIDADE. 1. A liminar em ação de reintegração de posse é cabível quando preenchidos os requisitos exigidos pelos art. 560 e 561 do CPC. Devidamente notificado e findo o prazo concedido, aquele que recebeu o bem em comodato deve desocupar o bem, sob pena de cometer esbulho possessório, sujeitando-se a ser retirado compulsoriamente. 2. Descabe reanalisar alegado vício de consentimento quanto ao contrato de comodato quando a questão já foi apreciada em cognição exauriente em outro processo mediante prolação de sentença de mérito mantida em grau de recurso. 3. Uma vez que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo, e ignorado o correto procedimento para agregar efeito suspensivo à apelação interposta, não há óbice para que o interessado pleiteie os seus direitos. 4. Concedida liminar suspensiva no interdito proibitório para elucidação da alegação de vício de consentimento quanto ao instrumento particular de comodato no qual se fundamenta o esbulho, inócuo o aviamento do pedido de reintegração de posse, porquanto incerto um dos requisitos para sua propositura. 5. Adequada à posse nova a interposição da ação de reintegração de posse em menos de ano e dia contados da publicação da sentença que julgou improcedente a alegação de vício do contrato de comodato, resta configurado o esbulho. 6. O Superior Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento no sentido de não haver óbice para o juízo possessório conceder a antecipação da tutela no caso de posse de força velha, desde que o juízo se convença da demonstração dos requisitos do periculum in mora e a plausibilidade do direito, conjugado com a verossimilhança das alegações. (STJ - AgRg no REsp: 1139629 RJ 2009/0089374-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2012) 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1831213, 07520456520238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM. MORA. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...) 2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a posse, o esbulho e a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, viabiliza-se o deferimento de liminar, consoante expressamente determina o artigo 562 do mesmo Código. 3. A recusa de devolução do bem por parte do comodatário configura hipótese de esbulho, decorrente da precariedade da posse, devendo ser assegurado ao comodatário o direito de obter a proteção possessória, de modo a obter a reintegração na posse do bem litigioso. (...) (Acórdão 1617609, 07149425820228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Portanto, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante uma vez que, devidamente notificada, esta não desocupou o imóvel no prazo concedido, configurando-se o esbulho possessório a contar de 28/02/2024 (id 201799798). Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora